Tribunal: TJPA
Processo: 0011375-85.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011375-85.1992.8.14.0301

APELANTE: SELMA DIAS LEITE

APELADO: LUCIA DIAS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DAS SUCESSÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALIDADE DE TESTAMENTOS. ANULAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. INCONSISTÊNCIAS NA PLANILHA PARTILHÁVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno interposto em apelação cível oriunda de ação de inventário, mantendo decisão monocrática que anulou sentença homologatória de partilha e determinou a elaboração de novo formal partilhável.

A embargante alegou omissões e contradições quanto à apreciação de teses relacionadas à validade dos testamentos, à preclusão da impugnação do laudo pericial, à composição do acervo hereditário, à observância do princípio da igualdade entre herdeiros e à suposta incoerência entre o reconhecimento da validade dos testamentos e a anulação da partilha homologada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar integralmente as teses deduzidas pela embargante no agravo interno; (ii) saber se houve contradição entre o reconhecimento da validade dos testamentos e a determinação de anulação do formal de partilha; e (iii) saber se a controvérsia relativa à elaboração da partilha estaria alcançada pela preclusão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Parte das matérias apontadas como omissas configura inovação recursal ou decorre de argumentos veiculados em recurso adesivo interposto em processo diverso e não conhecido por ausência de interesse recursal e irregularidade formal.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a validade dos testamentos foi expressamente preservada, sendo a anulação do formal de partilha motivada por inconsistências técnicas verificadas na planilha partilhável, especialmente quanto à ausência de discriminação dos valores correspondentes à legítima e às disposições testamentárias, bem como erros na individualização dos bens atribuídos aos herdeiros.

A determinação de elaboração de novo formal de partilha constitui medida destinada a assegurar o exato cumprimento das disposições testamentárias já homologadas e transitadas em julgado.

A alegação de preclusão foi expressamente apreciada e afastada, uma vez que a impugnação ao formal de partilha foi apresentada oportunamente nos autos, inexistindo estabilização processual apta a impedir o exame da matéria.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

Para fins de prequestionamento, aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A anulação do formal de partilha não implica desconstituição da validade dos testamentos quando decorre de inconsistências na discriminação dos bens e dos quinhões hereditários. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. A impugnação tempestiva do formal de partilha afasta a alegação de preclusão processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 223, 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.176.706, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.12.2024; TJPA, EDcl no AgInt na Apelação Cível nº 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0011375-85.1992.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE: SELMA DIAS LEITE

EMBARGADO: ACORDÃO (ID. 32045845)

AGRAVADOS: LÚCIA DIAS CARVALHO E CLÁUDIO MONARD DIAS

INTERESSADOS: LÉA DIAS AMARAL E SÉRGIO DA FONSECA DIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, com finalidade de prequestionamento, opostos por Selma Dias Leite, em face do Acórdão sob o Id. 32045845, oriundo de demanda, cujo pano de fundo fático-jurídico se entrelaça com controvérsias patrimoniais decorrentes de relações familiares complexas e de longa duração.

Na origem, a controvérsia foi instaurada sob a égide de ação de inventário, no contexto de litígios envolvendo a administração e disposição de bens comuns, com reflexos diretos em relações sucessórias e patrimoniais entre os litigantes e terceiros interessados. O processo, ao longo de sua tramitação, sofreu significativa densificação fática e jurídica, passando a envolver discussões correlatas à validade de atos de disposição patrimonial, à observância de disposições testamentárias e à correta delimitação dos direitos dos herdeiros.

O juízo de primeiro grau, após a regular instrução processual, proferiu decisão cuja fundamentação foi posteriormente objeto de impugnação recursal, culminando no julgamento de Apelação Cível, no qual se deliberou, em sede monocrática, pelo parcial acolhimento do recurso, com a consequente anulação da sentença homologatória anteriormente proferida, especialmente no tocante à formalização da partilha de bens lastreada em prova pericial.

Irresignada com os contornos da decisão colegiada que apreciou Agravo Interno interposto contra tal decisão, a ora embargante opõe os presentes aclaratórios, sustentando a existência de vícios estruturais no acórdão, notadamente omissão e contradição, os quais comprometeriam a higidez lógica e a completude da prestação jurisdicional.

Em sede preliminar, a embargante aduz que os embargos de declaração se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente quando presentes omissão quanto a pontos relevantes suscitados pelas partes e contradição interna no julgado, circunstâncias que, segundo sustenta, encontram-se claramente configuradas no caso concreto.

No mérito recursal, a embargante desenvolve extensa argumentação, estruturada em diversos pontos, os quais, segundo afirma, não foram devidamente apreciados pelo acórdão embargado.

Inicialmente, sustenta que o testamento deixado por Arlete da Fonseca Dias foi reconhecido como válido pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que consolidaria a obrigatoriedade de sua observância no âmbito do inventário, afastando qualquer tentativa de rediscussão de sua validade ou eficácia.

Prossegue afirmando que, diante da inexistência de consenso entre os herdeiros quanto à forma de partilha, o juízo de origem determinou a realização de prova pericial técnica, cuja conclusão embasou a sentença homologatória posteriormente anulada. Argumenta que tal laudo pericial, por não ter sido impugnado no momento processual oportuno, encontra-se acobertado pela preclusão temporal e consumativa, não sendo juridicamente admissível sua rediscussão em sede recursal.

A embargante destaca, ainda, controvérsias específicas relativas à composição do acervo patrimonial, asseverando que determinados bens foram indevidamente excluídos ou incluídos na partilha, em especial no que se refere a alegadas doações não formalizadas. Nesse ponto, sustenta que a ausência de requisitos legais essenciais — como registro imobiliário, pagamento de tributos e anuência dos demais herdeiros — inviabiliza o reconhecimento jurídico de tais transferências, devendo os bens permanecer integrando o espólio.

Ademais, argumenta que eventuais liberalidades realizadas em vida devem ser tratadas como adiantamento de legítima, sujeitando-se ao instituto da colação, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os herdeiros, consagrado no direito sucessório brasileiro.

Em outro eixo argumentativo, a embargante sustenta a necessidade de adoção de medidas de gestão patrimonial eficientes, como a alienação de ativos do espólio (notadamente rebanho bovino), com o objetivo de preservar a viabilidade econômica da herança e evitar a dilapidação do patrimônio comum, destacando que decisões judiciais que desconsiderem tais aspectos podem gerar efeitos deletérios à coletividade de herdeiros.

Alega, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar a integralidade dos argumentos apresentados no Agravo Interno, limitando-se a analisar apenas um dos pontos suscitados — qual seja, a alegação de ausência de apreciação de recurso adesivo — em detrimento de uma série de outras questões substanciais devidamente submetidas à apreciação do colegiado.

Sustenta, igualmente, a existência de contradição interna no julgado, na medida em que, de um lado, reconhece a validade dos testamentos e a regularidade da homologação baseada em laudo pericial, e, de outro, conclui pela anulação da sentença homologatória, sem apresentar fundamentação coerente que justifique tal desfecho, evidenciando ruptura lógica no raciocínio decisório.

Nesse contexto, invoca violação ao art. 489, §1º, incisos I, II e IV, do CPC, que exige fundamentação adequada e enfrentamento de todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, bem como ao art. 223 do CPC, que consagra a preclusão temporal como instrumento de estabilização das relações processuais.

Ao final, requer o acolhimento integral dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados (arts. 223, 489, §1º, e 1.022 do CPC), viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões sob o Id. 33439240 e Id. 33498082.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Assim, passo ao exame dos embargos de declaração opostos, nos seguintes termos:

Em face dos alegados vícios de omissão no julgado, reputo que, em parte, importam em inovação recursal, uma vez que não foram objeto de recurso; bem como, de outro modo, foram sustentados em sede de Recurso Adesivo, interposto em feito conexo (Processo n. 0038986-46.2011.814.0301), e não na presente demanda, análise a qual deixou de ser enfrentada em sede meritória diante da constatação de irregularidade formal, não sendo, portanto, apreciados diante do não conhecimento do citado recurso nesse ponto.

Assim, cito trecho pertinente do julgado,
in verbis
:

“Inicialmente, no que se refere à alegação de omissão em face da ausência de apreciação de Recurso Adesivo interposto; vislumbro que, considerando a falta de interposição nos presentes autos, conforme certidão mencionada no relatório, nessa parte, o Agravo Interno não deve ser conhecido diante de não restar caracterizado o interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC.”

No que se refere à demais alegações, ratifico as razões de decidir apresentadas na demanda conexa, acima mencionada,
in verbis
:

“Todavia, considerando que a agravante também impugnou a decisão agravada, no ponto em que anulou a sentença com a confecção de novo formal de partilha; repiso os mesmos fundamentos, diante da ausência de argumento novos capazes de infirmar o referido julgamento.

Cito, assim, os seguintes trechos do
decisum
agravado:

‘Com efeito, considerei que, em relação ao Testamento deixado por Arlete da Fonseca Dias, consoante consta dos autos, verifiquei que fora devidamente homologado pelo magistrado de origem, mantida a decisão por esta Corte de Justiça e pelo STJ, o qual reconheceu, assim, o cumprimento dos requisitos essenciais de validade do testamento público; outrossim, em relação ao Testamento deixado por Cláudio Mendonça Dias, há informação no feito de que não houve impugnação a respeito.

Ademais, em relação ao argumento de que deveria constar apenas a legítima no formal de partilha, vislumbrei que inexiste vício, quanto à inclusão dos bens deixados em testamento, desde que haja a correta discriminação planilhada no referido documento do que se refere à legítima e o dos bens deixados em testamento, tudo perfeitamente individualizado e com os seus valores correspondentes.

Nesse contexto, levando-se em consideração a validade dos referidos testamentos, tem-se que cabe à apreciação no que se refere ao pleito de nulidade da partilha, ressaltando, desse modo, na oportunidade, os termos delineados no referido formal, o qual, em tese, teria partido do patrimônio comum do casal, Cláudio Mendonça Dias e Arlete da Fonseca Dias, referente à legítima, e dos Testamentos deixados por ambos, considerando a avaliação judicial constante dos autos, a qual não se tem notícias de qualquer questionamento, segundo se depreende das razões recursais.

Assim, evidenciei algumas questões, como a ausência, na planilha individualizada de cada herdeiro, elaborada pelo partidor judicial, dos valores dos imóveis correspondentes ao quinhão hereditário, como o do imóvel, apartamento n. 902 do Ed. Georges Bizet, que não se apresentou os outros 50% (cinquenta por cento) da legítima, na somatória do que cabia ao Sr. Cláudio Monard Dias, nem tampouco dos demais herdeiros, com a separação discriminada do que seria relativo, com os correspondentes valores, ao testamento, e o que seria a legítima; bem como o equívoco em um dos Lotes da Fazenda Nossa Senhora do Carmo que caberia por Testamento deixado pela Sra. Arlete Dias ao ora apelante, constando, no formal, o “Lote Castanheirinha e Sabonete”; enquanto que o correto seria o “Lote Carmo” (Id. 10778163).

Dessa forma, de fato, o formal de partilha, além da ausência na planilha individualizada de cada herdeiro dos valores correspondentes aos bens deixados em testamento e à legítima, também deixou de observar o indicado em testamento, cuja discussão não é mais passível de recurso, tendo em vista informações nos autos de trânsito em julgado de sua respectiva homologação.

...

Nesse sentido, em face da ausência de discriminação de valores que corresponderiam à legítima e aos valores que corresponderiam aos termos dos testamentos; pela ausência das informações pertinentes a respeito dos frutos de aluguéis, da individualização, em planilha, dos valores de adiantamentos, e do erro de atribuição do Lote Carmo no que seria à parte do apelante, deixada em testamento; verifiquei a necessidade de se anular a partilha homologada pelo juízo de origem, devendo ser confeccionado novo documento, com todas as especificações mencionadas e o correto cumprimento dos termos testamentários.

...

Nesse sentido, mantenho o meu entendimento a respeito da necessidade de confecção de novo formal de partilha, bem como também conservo a parte da decisão que analisou os pedidos pendentes, nos moldes delineados anteriormente.”

Assim, a anulação do formal de partilha não fora motivada por alteração dos bens constantes no testamento, cuja validade fora reconhecida por esta Corte de Justiça e pelo STJ, mas sim pelas inconsistências verificadas na elaboração da planilha partilhável, incluindo ausência de discriminação dos valores correspondentes à legítima e às disposições testamentárias, bem como equívocos na individualização dos bens atribuídos aos herdeiros.

Desse modo, a validade dos testamentos foi preservada, sendo a determinação de novo formal de partilha medida destinada justamente a assegurar o fiel cumprimento das disposições testamentárias homologadas e transitadas em julgado.

No que se refere à omissão quanto à alegação de preclusão, anoto que fora arguida em sede de contrarrazões à apelação e não de Agravo Interno, contudo, de igual forma, consigno que constou expressamente na decisão primeva, senão vejamos:

“Em relação a preliminar contrarrecursal apresentada pela inventariante, Selma Leite, em face da alegação de que as razões recursais se assentam em matéria já preclusa, decidida anteriormente com trânsito em julgado, especialmente no tocante à validade da partilha judicial e às decisões que reconheceram a regularidade do procedimento sucessório; verifico que, compulsando os autos, o ora apelante impugnou o formal de partilha apresentado, oportunamente, conforme petição sob o Id. 10778167, não havendo que se configurar a preclusão suscitada.

Portanto, também rejeito a preliminar arguida.”

Nesse contexto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição das alegações sobre os vícios apontados.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. Nesse sentido, assentou que
“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 11/12/2024).

Repiso, dessa forma, que, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, importando, na verdade, em rediscussão da matéria, o que se afigura inadequado, na via eleita.

Corroborando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender existente vício.

Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 16/06/2026